Tribunal: TJSP
Processo: 0000377-35.2016.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação qualificada – Recurso da defesa – Absolvição – Autoria e materialidade evidenciadas – Dolo configurado – Depoimentos seguros e harmônicos dos representantes das vítimas e dos policiais – Qualificadora da atividade comercial suficientemente demonstrada – Reprimenda fixada com correção – Regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação qualificada – Recurso da defesa – Absolvição – Autoria e materialidade evidenciadas – Dolo configurado – Depoimentos seguros e harmônicos dos representantes das vítimas e dos policiais – Qualificadora da atividade comercial suficientemente demonstrada – Reprimenda fixada com correção – Regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos bem concedidos – Apelo improvido.